Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas por imagens da ofendida feitas na fase inquisitiva, demonstram que o réu a agrediu, bem como ameaçou cortar o pescoço dela, razão pela qual mantém-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, e do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, em concurso material, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantido o regime aberto.